Tribunal: TJMT
Processo: 1019185-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019185-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), CELSO KULKKAMP - CPF: 014.932.411-17 (PACIENTE), AO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT (IMPETRADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UELITA RAMOS RAMPEL - CPF: 051.142.941-05 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), INES VANDRESEN KULKKAMP - CPF: 013.551.871-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. EXISTÊNCIA DE OUTRO PATRONO INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ART. 265, § 2o, DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de acusado de estupro de vulnerável, visando ao reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de advogado constituído
presente no ato
.

2.
O patrono principal não compareceu à audiência, apresentando atestado médico com prazo expirado. Outro advogado constituído
foi
regularmente intimado
e deixou de comparecer sem apresentar justificativa
. Foi nomeado defensor dativo para o ato.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência injustificada de advogado constituído, diante da intimação de outro patrono e da nomeação de defensor dativo, configura cerceamento de defesa apto a anular a audiência de instrução e julgamento.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 265, § 2o, do CPP, é legítima a nomeação de defensor dativo para assegurar a defesa do acusado, quando o advogado constituído não comparece injustificadamente à audiência.

5. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. Não demonstrada lesão ao direito de defesa.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A ausência injustificada de advogado constituído, havendo outro patrono intimado e nomeado defensor dativo para o ato, não configura cerceamento de defesa quando não comprovado prejuízo, nos termos do art. 265, § 2o, do CPP e do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.”

____________________________________

Dispositivo relevante citado:
CPP, art. 265, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC n. 71.696/PR, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/11/2016,
DJe
de 16/11/2016
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Ruy Barbosa Marinho Ferreira, em favor de
Celso
Kulkkamp
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT (Processo n. 0000552-57.2019.8.11.0085).

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da decretação da revelia do paciente e realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença de seu advogado constituído, o qual, por motivo de enfermidade, justificou tempestivamente sua ausência por meio de atestado médico (ID 96650289 e ID 96652584). Apesar disso, o juízo
a quo
não acolheu o pedido de redesignação da audiência, nomeando defensor
ad hoc
e dando seguimento ao ato processual, com a oitiva das testemunhas de acusação.

Sustenta-se, ainda, que tal conduta caracteriza flagrante cerceamento de defesa, em afronta ao disposto nos artigos 5o, LV, da Constituição Federal e 265 do Código de Processo Penal, pleiteando, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da audiência realizada e, ao final, a nulidade dos atos subsequentes, com reabertura da instrução criminal.

Com base nessas razões, o impetrante requer,
in limine
, que seja
m
suspenso
s
os efeitos da audiência de instrução e julgamento com a anulação dos atos, determinando a reabertura da instrução criminal com a intimação do defensor constituído. E,
no mérito
, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A impetração veio instruída com os documentos no ID. 292884865.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID. 294209872, tendo sido prestadas informações pelo juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID. 297605354, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se que
impetração busca a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada na Ação Penal no 0000552-57.2019.8.11.0085, sob o argumento de cerceamento de defesa em razão da ausência do advogado constituído, que teria apresentado atestado médico, e da nomeação de defensor dativo para o ato.

Compulsando os autos, verifica-se que o advogado constituído do paciente, Dr. Ruy Barbosa Marinho Ferreira
(vide instrumento de procuração
ad judicia
no ID 292884865, p. 74)
, informou sua impossibilidade de comparecer à

audiência de instrução e julgamento designada para 04 de outubro de 2022
,
juntando atestado médico datado de 26/09/2022 (ID.
292884865
, p. 130)
, com previsão de repouso por 08 (oito) dias,
cujo prazo expirou em 03/10/2022
, data anterior à realização da audiência.

Ademais, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência (ID. 292884865, p.174),
bem como, do referido instrumento de procuração
ad judicia
antes referido (ID 292884865, p. 74),
o paciente possui
dois advogados constituídos nos autos
, sendo que a Dra.
Franciela
Martins de Medeiros também estava devidamente intimada para o ato e tinha ciência da designação
, porém, injustificadamente deixou de comparecer ao ato
. Outrossim, a audiência foi designada com a possibilidade de participação virtual, o que poderia ter possibilitado a atuação de um dos patronos, mesmo que o outro estivesse impossibilitado.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se que
impetração busca a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada na Ação Penal no 0000552-57.2019.8.11.0085, sob o argumento de cerceamento de defesa em razão da ausência do advogado constituído, que teria apresentado atestado médico, e da nomeação de defensor dativo para o ato.

Compulsando os autos, verifica-se que o advogado constituído do paciente, Dr. Ruy Barbosa Marinho Ferreira
(vide instrumento de procuração
ad judicia
no ID 292884865, p. 74)
, informou sua impossibilidade de comparecer à

audiência de instrução e julgamento designada para 04 de outubro de 2022
,
juntando atestado médico datado de 26/09/2022 (ID.
292884865
, p. 130)
, com previsão de repouso por 08 (oito) dias,
cujo prazo expirou em 03/10/2022
, data anterior à realização da audiência.

Ademais, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência (ID. 292884865, p.174),
bem como, do referido instrumento de procuração
ad judicia
antes referido (ID 292884865, p. 74),
o paciente possui
dois advogados constituídos nos autos
, sendo que a Dra.
Franciela
Martins de Medeiros também estava devidamente intimada para o ato e tinha ciência da designação
, porém, injustificadamente deixou de comparecer ao ato
. Outrossim, a audiência foi designada com a possibilidade de participação virtual, o que poderia ter possibilitado a atuação de um dos patronos, mesmo que o outro estivesse impossibilitado.

Diante desse quadro, a conduta do magistrado
a quo
em indeferir o pedido de redesignação e, diante da ausência dos patronos constituídos, nomear defensora dativa para o ato, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, encontra respaldo no art. 265, § 2o, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

(...)

§ 2o O juiz nomeará defensor substituto, mesmo sem prévia comunicação, se verificar o abandono do processo pelo defensor, ou a impossibilidade de exercê-lo.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao entender que a ausência injustificada do advogado constituído em audiência não enseja, por si só, a nulidade do ato, sendo lícita a nomeação de defensor dativo para garantir a defesa do acusado. Vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Na espécie, o advogado constituído pelo recorrente, devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o Magistrado condutor nomeou defensor dativo para a assistência técnica da parte.

Não há exigência legal de abertura de prazo ou de nomeação de defensor público na hipótese de ausência do profissional constituído pela parte. Com efeito, o que preconiza o art. 265, § 2o, do Código de Processo Penal é que, na ausência injustificada no profissional constituído, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato, bastando a nomeação de defensor ad hoc, como havido na espécie.

Ademais, no processo penal, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, dos atos processuais demanda a demonstração de prejuízo concreto, não se afigurando suficiente a simples e alegada deficiência de defesa. Nesse sentido, tem-se o entendimento consagrado pela Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu. Trata-se de aplicação do brocardo jurídico
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Diverge do quadro fático erigido no acórdão recorrido a alegação de que o acusado requerera a assistência de defensor público anteriormente à audiência de instrução e julgamento, revelando-se o habeas corpus inviável para o reexame fático-probatório dos autos.

Outrossim, a afirmação se afigura contraditória com a notícia de que o advogado constituído pela defesa intentou comparecer à audiência, não logrando êxito em razão das condições de trânsito na localidade. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC n. 71.696/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/11/2016,
DJe
de 16/11/2016.) (destaquei)

No presente caso, além da ausência de justificativa plausível para a impossibilidade de comparecimento de ambos os advogados constituídos (visto que o atestado médico de um já havia expirado), não se vislumbra qualquer prejuízo concreto suportado pelo paciente em decorrência da nomeação da defensora dativa, que atuou no ato processual em defesa de seus interesses.

Outrossim, deve-se salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a declaração de nulidade exige a
comprovação de prejuízo
, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido é o entendimento do
eg
. Supremo Tribunal Federal, nos termos consolidados no enunciado n. 523 de sua Súmula:
"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Assim, não se constatando qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, e ausente a demonstração de prejuízo ao paciente, à denegação do presente
writ
é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada a favor de
Celso
Kulkkamp
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025